Tribunal: STF
Processo: ARE 1431892
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    E M E N T A – AÇÃO ANULATÓRIA – EXECUÇÃO FISCAL – IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL DECORRENTE DE FRAUDE À LEI MEDIANTE ESTABELECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO AFASTADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE E ADEQUADA Á ESPÉCIE – ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SUBJACENTE – ALEGAÇÕES TARDIAS NÃO AGITADAS NO MOMENTO OPORTUNO – INVIABILIDADE DE ADOÇÃO DE POSTURAS CONTRADITÓRIAS (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM) – VERIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE BURLA À LEI – INDÍCIOS E PROVAS SUFICIENTES À CONSTATAÇÃO – ALEGAÇÃO DE MULTA CONFISCATÓRIA AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS ÀS PARTICULARIDADES DA CAUSA – APELOS DO AUTOR E DO ESTADO-RÉU DESPROVIDOS.



    Afasta-se o pedido de suspensão do processo em virtude de afetação do STJ em sede de técnica de julgamento de recursos repetitivos, caso evidenciada a total distinção fática e jurídica, observadas as particularidades do caso concreto submetido a julgamento.



    Não prospera o pleito de nulidade da sentença, sob o argumento de falta de fundamentação se a decisão se encontra adequadamente fundamentada, com exposição clara e específica dos pontos controvertidos tendentes a solução do mérito.



    No processo administrativo, a alegação tardia de prejuízo revela evidente postura contraditória (venire contra factum proprium), incompatível com a boafé objetiva aplicável inclusive aos feitos despidos de caráter jurisdicional.



    A constituição de sociedade de fato entre irmãos e terceiros, visando o não recolhimento devido dos ônus fiscais relativos ao ICMS objeto das operações realizadas configura ilícito tributário, capaz de atrair a sujeição pessoal do mandatário.



    Segundo decidido pelo Órgão Especial do TJ-MS, as multas tributárias alusivas ao ICMS previstas na Lei n. 1810/97 só despontam confiscatórias caso transponham o patamar de 100% (cem por cento) sobre o valor do imposto devido.



    Mantém-se a verba honorária estipulada conforme as particularidades do litígio, o qual, além de ser julgado antecipadamente, não exigiu qualquer trabalho transcendente por parte da Procuradoria do Estado.



    Apelos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV, 146, inciso III, alínea "a", 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente